Tribunal: TJMT
Processo: 0002881-71.2020.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002881-71.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), VITOR JACKSON BATISTA VIEIRA (APELADO), DANIELA FERREIRA ABRANJES - CPF: 051.615.051-09 (VÍTIMA), POSTO RODEP (VÍTIMA), RODRIGO ROMARIO TOSO - CPF: 827.433.551-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHON CLAUDIO DOS SANTOS - CPF: 086.439.521-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002881-71.2020.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VITOR JACKSON BATISTA VIEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE, NO MESMO CENÁRIO FÁTICO, SUBTRAIU PERTENCES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DA FUNCIONÁRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal próprio, e não o crime único, quando o réu subtrai bens pertencentes a duas vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, lesando patrimônios diversos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1805988 / GO).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002881-71.2020.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VITOR JACKSON BATISTA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou
Vitor Jackson Batista Vieira
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

O Ministério Público pretende a reforma da sentença apenas para que seja reconhecido o concurso formal de crimes, sob o argumento de que o réu praticou duas subtrações, dentro de um mesmo contexto fático, com a violação de patrimônios distintos.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso (id. 93140481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (id. 94041497).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002881-71.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, registro que não há discussão com relação à caracterização da materialidade e autoria delitivas em si, mas tão somente quanto ao reconhecimento do concurso formal próprio ou à manutenção do crime único.

Ouvida em juízo, a vítima, Daniela Ferreira Abranjes, afirmou que o apelado e um comparsa não identificado subtraíram seu aparelho celular e aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) do Posto Rodep, de propriedade de Rodrigo Romário Toso [Termo de exibição e apreensão – id. 93095476 - Pág. 2 e Termo de entrega – id. 93095476 - Pág. 5].

Sob o crivo do contraditório, Rodrigo Romário Toso confirmou os fatos narrados por Daniela.

No interrogatório,
Vitor Jackson
disse que praticou o crime com seu vizinho, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, e assumiu ter roubado o celular da vítima, Daniela, e o dinheiro do Posto Rodep, de propriedade de Rodrigo.

De acordo com as narrativas apresentadas, o apelado, em conluio com réu não identificado, com violência exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular de propriedade de Daniela Ferreira Abranjes e aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) de propriedade do Posto Rodep.

Ao proferir a sentença condenatória, a juíza de origem verteu os seguintes argumentos para afastar o concurso próprio e reconhecer a ocorrência de crime único,
in verbis
:

“
De outro lado, analisando os autos, verifico que, diversamente do que postula o Ministério Público, não é o caso de aplicação de concurso formal para o delito de roubo em apuração. Apesar de terem sido subtraídos patrimônios de uma pessoa jurídica e da operadora de caixa do estabelecimento comercial, a conduta praticada pelo agente constituiu crime único.

O instituto do crime único pode ser identificado quando, por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros, como ocorreu na espécie, em que, além da subtração de patrimônio da funcionária, houve a subtração do dinheiro da empresa igualmente aludida.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado:
(...)

Assim, ao contrário do que postula o Ministério Público, verifico que não é o caso de aplicação de concurso formal para o delito de roubo em questão, uma vez que, apesar de terem sido subtraídos patrimônios da pessoa jurídica e da funcionária, a conduta praticada pelo agente constitui crime único, pois, por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima (operadora de caixa), o agente subtraiu coisas alheias móveis, sendo indiferente, nesse caso, que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros para a configuração de crime único
(id. 93140458 - Pág. 2).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos
.

Confira:

“
5. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver
pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica
, ao que se depreende dos fatos
.” (
destaquei
- STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1805988 / GO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 26/5/2021).

Como se vê do referido julgado, o simples fato de uma das vítimas ter sido o Posto Rodep (pessoa jurídica) não afeta o reconhecimento do concurso formal, pois para que se escolha entre o concurso formal ou o crime único é necessário verificar
a quantidade
de patrimônios lesados pela conduta delitiva; sendo dois ou mais, não há que se falar em crime único.

Do contexto dos autos, é possível extrair o dolo do sentenciado de lesionar patrimônios distintos, uma vez que não se limitou a subtrair o dinheiro do caixa do Posto, mas também o celular de Daniela (funcionária do local), o que impede o reconhecimento de um único crime.

Portanto, faz necessária a reforma pontual da sentença, a fim de se reconhecer o concurso formal próprio de crimes.

Passo à reestruturação da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, tal como feito na sentença, de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na fase intermediária, houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP e das atenuantes de confissão espontânea e menoridade, permanecendo-se a pena no mínimo legal.

Na fase final, em razão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, a reprimenda ficou estabelecida, em definitivo, no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segundo o enunciado n. 35 deste E. Tribunal de Justiça, “
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”; considerando que fora reconhecido o concurso formal de
dois
crimes, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU
PROVIMENTO
para reconhecer o concurso formal próprio e readequar a pena para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021